Tribunal: TJSP
Processo: 2198764-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão de sócio, denominada, na inicial, "retirada do requerido") c.c. apuração de haveres. Indeferimento da tutela de urgência requerida na reconvenção, tendo por objeto o pagamento de pró-labores vencidos desde julho de 2022 e vincendos. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, são

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão de sócio, denominada, na inicial, "retirada do requerido") c.c. apuração de haveres. Indeferimento da tutela de urgência requerida na reconvenção, tendo por objeto o pagamento de pró-labores vencidos desde julho de 2022 e vincendos. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, são cumulativos. Reconvinte/agravante somente veio a juízo reclamar do não pagamento do pró-labore quase um ano depois que ele havia cessado, quando, requerida sua exclusão judicial pelos demais sócios e pela sociedade, apresentou reconvenção. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrado. Na ausência do perigo da demora, despicienda a análise da existência ou não de probabilidade do direito. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.